Tribunal: CARF
Processo: 10830.902977/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902977/2010-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.457 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do presente processo na 3o Câmara,
até que sejam concluídos os julgamentos dos processos administrativos no 10830.000822/2008-
37 e 10830.000823/2008-81.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPIPER,
combinado com DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo
relacionados, suportados pelo saldo credor de IPI do 1o trimestre do ano calendário de
2006, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 31, com o deferimento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902977/2010-24
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13517.N8IZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.457 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902977/2010-24

parcial do saldo credor requerido e, consequentemente, a homologação parcial das
compensações declaradas. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$324.506,77 Valor do crédito reconhecido:
R$88.528,58 O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos de apuração subsequentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP; Ocorrência de reclassificação de
créditos considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento;
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
10857.87355.101106.1.3.010177.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
29386.29294.201106.1.3.015603,
40370.75171.271106.1.3.017153,
38288.43179.270807.1.7.016947
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/restituição
apresentado no(s) PER/DCOMP: 25821.04764.091006.1.1.010061.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
02/16, para alegar:
DOS FATOS
1) a despeito da amplitude e vagueza dos fundamentos utilizados para o
deferimento parcial passíveis de cerceamento à defesa o ato da Administração parece
baseado em dados obtidos em procedimento de fiscalização de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) iniciado para averiguar o período de apuração de setembro de 2002
a setembro de 2007, e concluído em 14 de janeiro de 2008, mediante a lavratura de três
Autos de Infração distintos, formalizados nos processos administrativos nos
10830.000822/200837
(setembro/2002
a
dezembro/2003),
10830.000823/200881
(outubro/2004 a setembro/2007) e 10830.000824/200826 (janeiro/2004 a setembro/2004),
com exigência de IPI, juros moratórios e multas;
2) os créditos tributários formalizados pelos diferentes Autos de Infração estão
fundamentados na equivocada acusação de falta de destaque do IPI nas revendas de
produtos importados ("bolsas de plástico"). Sustenta a fiscalização que não cabe o regime
de "suspensão do IPI", aprovado pelo Decreto n° 4.542, de 2002 (RIPI/2002), pois a
referida suspensão só é aplicável para produtos de fabricação do próprio estabelecimento
industrial, e não para a saída de produtos importados do exterior, revendidos no mercado
interno;
3) o Fisco também exige supostos débitos a título de IPI nas operações efetuadas
no período compreendido entre os meses de novembro de 2007 a agosto de 2009, através
do Processo Administrativo n° 10830.015916/201025, baseado nos mesmos argumentos
utilizados nos processos supramencionados;
DEPENDÊNCIA PROCESSO REFLEXO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13517.N8IZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.457 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902977/2010-24

4) o mérito do presente processo de ressarcimento é dependente e vinculado aos
Processos
Administrativos
nos
10830.000822/200837,
10830.000823/200881
e
10830.000824/200826, resultantes dos Autos de Infração de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), todos pendentes de decisão administrativa definitiva. Dessa forma,
o exame do mérito do presente processo deve ser sobrestado até o julgamento final dos
Processos
Administrativos
no
10830.000822/200837,
10830.000824/200826
e
10830.000823/200881, referentes aos Autos de Infração que versam sobre a mesma
matéria, ou ainda, unificados para apreciação simultânea de todos os processos, nos
termos da Portaria RFB n° 666, de 24/04/2008;
DA NULIDADE DA DECISÃO NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PARA
O FISCO ALTERAR A APURAÇÃO DE IPI
5) a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal, conforme especificado no despacho decisório,
não condiz com a realidade documentada nos autos, tendo em vista que se apoia em
planilhas diversas daquelas elaboradas pelo auditor fiscal na reconstituição da escrita
fiscal do próprio Impugnante, quando da lavratura dos Autos de Infração de IPI, já
mencionados nos itens anteriores. Isso porque, segundo a fiscalização, para
compatibilizar os saldos credores e as parcelas relativas aos débitos por saídas tributadas
informados no PERDCOMP com os novos valores apurados pelo fisco seriam efetuados
ajustes no campo denominado "Débitos Apurados pela Fiscalização" e teriam duas
origens:
(a) No primeiro Demonstrativo, os valores de IPI lançados no próprio mês de
referência; (b) No segundo Demonstrativo, o ajuste a débito para compatibilizar o saldo
credor de PA anterior informado no PERDCOMP (antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal) e o saldo credor de PA anterior após a Reconstituição da Escrita Fiscal. (Relatório
Fiscal página 2 )
As novas planilhas consignadas no Relatório Fiscal que acompanha o Despacho
Decisório trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma
de apuração do direito creditório, com alteração dos valores anteriormente
relacionados pela Autoridade Administrativa nos autos do processo n°.
10830.000823/200881, procedimento este que contraria frontalmente legislação
tributária.
O lançamento tributário somente será alterado pela impugnação do sujeito passivo,
prevendo o artigo 145 do Código Tributário Nacional a possibilidade de ser revisto de
ofício apenas nas hipóteses legalmente previstas no artigo 149 do Código Tributário
Nacional, que, frise-se, não se aplicam no caso sob análise.
Verifica-se a total ausência do necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração de novos débitos apurados pela fiscalização",
valendo-se a autoridade administrativa, na situação em exame, de momento e
procedimento inoportuno para recompô-lo.
Assim, é imperiosa a necessidade de lançamento, no sentido formal, para o fisco
promover a inclusão de novos débitos na apuração do IPI, com o fim único de alterar os
valores dos créditos passíveis de ressarcimento, procedimento este que, por não ter sido
implementado, impõe a reforma do despacho ora combatido, frente à ausência do
competente ato administrativo formal capaz de determinar a recomposição dos valores
discutidos nos Autos de Infração tempestivamente impugnados DECADÊNCIA
IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO FISCAL 6) necessário se faz reconhecer a
decadência para a tentativa de nova revisão do saldo já apurado pela fiscalização nos
autos do processo administrativo n°. 10830.000823/200881, em relação aos meses de
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13517.N8IZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.457 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902977/2010-24

janeiro e fevereiro de 2006, pela aplicação da norma contida no artigo 149, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional.
Deve ser reconhecida a decadência com relação à pretensiosa "reclassificação de
créditos" (glosa) no valor de R$148.487,22 (janeiro/2006) e R$152.786,09
(fevereiro/2006), como consta da página 05 do "Relatório Fiscal", tendo em vista a
extinção do direito do Fisco rever lançamento para fatos ocorridos há mais de 05 (cinco)
anos e já objeto fiscalização anterior, impedimento este indispensável à manutenção
segurança jurídica.
ERROS E INCONSISTÊNCIA DAS PLANILHAS INCERTEZA DO
INDEFERIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE
7) a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está absolutamente
equivocada, pois conforme restou demonstrado nas impugnações apresentadas nos
respectivos processos administrativos, as operações realizadas pelo Impugnante nos
períodos fiscalizados estavam amparadas pela suspensão do IPI.
Em consequência, as exigências constantes naqueles autos de infração são
absolutamente ilíquidas e incertas, realidade esta que traz notória insegurança no trabalho
fiscal que resultou no deferimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI formulado
pelo Impugnante.
Não bastasse essa inconsistência, no exame dos pedidos de ressarcimento, a
DRF/Campinas tratou de elaborar novas planilhas para quantificação dos "créditos
ressarcíveis" (Quadro I, II e III), inovando, assim lançamento tributário já impugnado,
conforme exposto nos tópicos anteriores.
LIMITAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE
ESTORNO FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
8) é certo que a legislação (artigo 23 da IN RFB n° 900, de 2008) impõe a
necessidade de estorno dos créditos requeridos para evitar o duplo aproveitamento do
crédito de IPI. No entanto, a eventual insuficiência de estorno deve ser sanada no
trimestre que apresentado o pedido de ressarcimento, sem repercussão no período do
crédito que se pretende ressarcir.
Noutro giro, a falta de estorno de crédito implica necessariamente num lançamento
a débito no mesmo período, jamais em restrição ao direito creditório, como ultimado no
Relatório que subsidiou o Despacho Decisório impugnado.
Ou seja, se é que há erro no procedimento adotado pelo Impugnante em sua escrita
fiscal, o equívoco estaria no mês de outubro de 2006 (data da transmissão da
PER/DCOMP), não como procedeu a decisão recorrida, que pautou-se no valor do crédito
ressarcível do período.
Com efeito, não há autorização legal para que a parcela não estornada seja
descontada dos créditos passíveis de ressarcimento do 1o trimestre de 2006;
DAS
DIVERGÊNCIAS
APRESENTADAS
NAS
DIFERENTES
PLANILHAS
ELABORADAS
PELO
AUDITOR
FISCAL
E
PELA
DRF/CAMPINAS
9) Do confronto direto entre a planilha elaborada pelo Fisco no Auto de Infração de
IPI (processo n°. 10830.000823/200881)
e as novas planilhas anexadas ao despacho decisório ora impugnado, observa-se
que no mesmo período em que o auditor fiscal apura saldo credor de IPI, quando da
lavratura do Auto de Infração e da consequente reconstituição da escrita fiscal, a
DRF/Campinas, surpreendentemente, apura insuficiência de crédito.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13517.N8IZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.457 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902977/2010-24

Portanto, é clara a imprestabilidade pela inconsistência da nova planilha elaborada
pelo órgão interno da DRF/Campinas, a qual demonstra insegurança e incoerência
refletida no Despacho Decisório proferido para deferir parcialmente o pedido de
ressarcimento.
A IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
10) o artigo 9o do Decreto 70.235, de 1972, evidencia que o lançamento (auto de
infração ou notificação) deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do lançamento imputado ao contribuinte.
Assim, não cabe à Administração Tributária, após a apresentação da impugnação
pelo contribuinte, tentar suprir deficiências probatórias do lançamento anterior com a
indicação de novos elementos não apreciados à época da fiscalização e, o mais grave, sem
a formalização de lançamento complementar.
No entanto, diferentemente das premissas acima relacionadas, trouxe o auditor
fiscal no Relatório elaborado para justificar o deferimento parcial do pedido de
ressarcimento ora refutado, novos elementos não apreciados durante a primeira
fiscalização, a saber: (i) "3) Glosa de créditos de IPI por falta de comprovação"
e (ii) "4) Glosa de créditos de IPI, relativo a aquisição de parte e peças de
máquinas, não enquadradas no conceito de matéria-prima, produtos intermediários e
material de embalagem".
A indicação desses novos itens comprova mais uma vez a intempestiva e indevida
recomposição da escrita fiscal da Impugnante, evidenciando que o auditor fiscal valeu-se
de veículo impróprio (Relatório Fiscal), para relacionar elementos distintos daqueles
constantes nos autos dos processos administrativos nos 10830.000822/200837,
10830.000823/200881 e 10830.000824/200826.
Ao trazer os citados itens no Relatório Fiscal, o auditor fiscal reexaminou
indevidamente período já auditado, contrariando o próprio Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 206, de
03/03/2010, art. 284.
Com efeito, no caso concreto, menciona a PER/DCOMP n°
28784.35248.170706.1.1.016716, a qual está vinculada ao presente processo, no item "3"
do Relatório Fiscal, detalhando a nova glosa de crédito de IPI, referente ao mês de
novembro de 2005.
É certo que a divergência apontada pelo auditor fiscal, quando da análise do pedido
de ressarcimento do 1o trimestre de 2006, está acobertada pela decadência, como já
destacado anteriormente.
É O RELATÓRIO.”
Em 31/01/14, a DRJ em Juiz de For a (MG) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 09-49.380 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é dependente
impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do contribuinte.
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o lançamento de
crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de saldo credor de IPI
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13517.N8IZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.457 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902977/2010-24

evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente. Portanto, quando não apurado
corretamente o saldo credor, visualizando a fiscalização as inconsistências cometidas
pelo contribuinte, é seu dever abortá-las reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo
que lhe é legitimamente devido, independentemente do períodos de apuração a que se
refira o direito creditório pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento parcial ou
ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado, demonstrando a
inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de seu pleito, impede
caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias legais
que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a expedição por
pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo credor ressarcível não se
amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de eventuais erros cometidos pela
fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir tais erros quando da análise da
manifestação de inconformidade. Contudo, tal análise é atinente ao mérito, não à
questão preliminar de nulidade do despacho decisório.
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA RFB No
666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada de
processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento de IPI
relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de comando legal, cabe à
Administração Tributária decidir sobre o momento oportuno para análise de processos
de ressarcimento e auto de infração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu o que foi
apresentado na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 35) que indeferiu parcialmente pedido de
ressarcimento (PER) de créditos do 1o trimestre de 2006 e homologou declarações de
compensação (DCOMP) até o limite do crédito reconhecido.
Foram auditados os saldos credores de IPI do período de setembro de 2002 a
agosto de 2009, os quais instruíram diversos PER e DCOMP, incluindo os que são objetos do
processo em discussão.
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento” para “não
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13517.N8IZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.457 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902977/2010-24

passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI sobre saídas de produtos
importados indevidamente cursadas sob o amparo da suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA) n°
10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros
aguardam julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN.
O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta
pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24
(processo
em
tela),
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na letra “b” em
diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a conclusão dos listados em “a” que
ainda estão em aberto.
Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81, os autos dos PA no 10830.908410/2010-61, 10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14, 10830.902976/2010-80, 10830.902977/2010-24, 10830.720244/2007-78
e 10830.902978/2010-79 devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos
voluntários.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13517.N8IZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA em 15/07/2020 09:55:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA em 15/07/2020.

Documento assinado digitalmente por: WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 21/07/2020 e MARCELO COSTA
MARQUES D OLIVEIRA em 15/07/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 07/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP07.0222.13517.N8IZ

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BA82AD0C7CAD6DF971B9A789A850D7F30B30FF5A1A5472F57D7FE539B45F7535
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10830.902977/2010-24. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.